Tribunal: TJMT
Processo: 1039635-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039635-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOMAR LAURENTINO DA SILVA - CPF: 722.960.701-91 (AGRAVANTE), MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO - CPF: 815.716.744-20 (AGRAVADO), ANCELMO ANACLETO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 116.533.874-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. IRMÃS EM LITÍGIO SOBRE MORADIA ÚNICA. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. ELEMENTOS DE VULNERABILIDADE E VÍNCULO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESTÁVEL SOBRE A INJUSTIÇA DA POSSE. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MAIS ROBUSTA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória, deferiu tutela provisória de urgência para imitir liminarmente o autor na posse de imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve a legalidade da antecipação de tutela que determinou a imissão do autor na posse, diante de:

(i) alegação de posse exercida pela agravante de forma exclusiva, contínua e pacífica por longo período;

(
ii
) existência de contexto familiar e social delicado, com apontamentos de vulnerabilidade e vínculos afetivos no uso do bem;

(
iii
) ausência de prova robusta quanto à injustiça da posse exercida pela agravante, essencial à procedência da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3.
Embora o autor figure como titular dominial do imóvel, a jurisprudência exige, além da prova da titularidade e da individualização da coisa,
demonstração clara da posse injusta por parte da ocupante para concessão de imissão liminar.

4.
A inidoneidade da notificação extrajudicial apresentada pelo autor fragiliza a conclusão quanto à injustiça da posse, principalmente diante do histórico de coabitação familiar e dependência mútua.

5.
A narrativa dos autos indica residência exclusiva da agravante por mais de uma década, sendo pessoa idosa e em condição social vulnerável, o que impõe ponderação cuidadosa diante dos riscos de desocupação antecipada.

6.
Os relatórios sociais e demais documentos anexados sugerem necessidade de instrução probatória exauriente para esclarecimento da posse e eventual direito à permanência no imóvel.

7.
Em razão da ausência de urgência qualificada por parte do agravado, que reside atualmente em outro estado, a manutenção da liminar revela-se desproporcional e arriscada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Revogada a decisão que deferiu a imissão liminar na posse em favor do autor.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de imissão liminar na posse em ação reivindicatória exige demonstração inequívoca da posse injusta exercida pela parte demandada.

2. Não se presume a injustiça da posse quando evidenciado histórico de coabitação familiar, posse prolongada e situação de vulnerabilidade social da ocupante.

3. A tutela de urgência não deve ser deferida em hipóteses com quadro fático controverso e risco de dano irreparável à parte demandada, impondo-se aguardar a instrução completa do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por DIOMAR LAURENTINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que,
nos autos da
a
ção
r
eivindicatória c/c pedido liminar de
i
missão na
p
osse nº 1004814-70.2025.8.11.0037, ajuizada por MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO, deferiu tutela provisória de urgência para imitir o autor na posse do imóvel situado na Rua Guariroba, nº 1.786, Bairro Padre
Onesto
Costa, Primavera do Leste/MT, com área de 40,44 m2, edificado sobre o lote 27, quadra 07, objeto da matrícula nº 18.336 do Registro de Imóveis local, concedendo à requerida o prazo de 15 dias para desocupação.

A agravante requer a justiça gratuita, afirmando hipossuficiência econômica, bem como prioridade de tramitação, por se tratar de pessoa idosa.

No mérito, sustenta, em síntese, que exerce a posse direta do imóvel há mais de 10 anos, de forma mansa, pacífica e contínua, com
animus
domani
, sendo o bem sua única moradia. Alega que o imóvel foi obtido no âmbito de programa habitacional vinculado à Caixa Econômica Federal, tendo o contrato sido formalizado em nome do agravado (seu irmão) apenas para viabilizar a contratação, por razões operacionais relacionadas à documentação à época, permanecendo ela como responsável pelo pagamento das parcelas, tributos e despesas de manutenção.

Afirma que o agravado jamais exerceu posse direta sobre o bem, tendo apenas residido no local por determinado período em contexto familiar, e impugna a narrativa adotada na decisão, inclusive quanto ao conteúdo de relatórios do CRAS e CREAS mencionados pelo juízo de origem, alegando que não retratariam a realidade.

Informa, ainda, a existência de registro de ocorrência envolvendo episódio grave relacionado ao agravado. Defende que a posse por ela exercida, associada à moradia habitual, revela contexto compatível com a incidência do art. 1.238 do Código Civil (usucapião extraordinária, com redução de prazo nas hipóteses legais), além de invocar princípios constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia.

Com esses fundamentos, requer, em caráter urgente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente da liminar de imissão na posse e dos atos dela decorrentes, para assegurar sua permanência no imóvel até o julgamento do recurso; ao final, pleiteia o provimento integral do agravo, com a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

Em plantão, o Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro deixou de apreciar a tutela de urgência, ao fundamento de que a matéria não se enquadrava nas hipóteses de atuação do plantão judiciário, determinando a distribuição após o encerramento do período.

Redistribuídos os autos, esta Relator
a
deferiu o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão liminar na posse, assegurando a permanência da agravante no imóvel até ulterior deliberação, e deferiu a justiça gratuita à agravante, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, determinando, ainda, a intimação do agravado para apresentação de resposta.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo foi
interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual foi deferida a imissão liminar na posse de imóvel urbano situado no município de Primavera do Leste/MT, conferindo-se ao autor da demanda originária o direito de retomada da posse em face da ora agravante, sua irmã.

O bem em questão, localizado na Rua Guariroba, nº 1.786, Bairro Padre
Onesto
Costa, edificado sobre o lote 27, quadra 07, encontra-se registrado sob a matrícula nº 18.336 do Cartório de Registro de Imóveis local. Conforme consta dos autos, as partes conviviam no imóvel até que, diante de episódios de conflito familiar, o autor afastou-se voluntariamente e passou a residir em outro estado da federação. Sem lograr êxito em reaver a posse por vias extrajudiciais, ajuizou a ação de origem, na qual obteve tutela liminar em seu favor.

É nesse contexto que se examina o acerto da decisão agravada, à luz dos requisitos legais que regem a concessão de tutelas de urgência no processo civil.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige-se para a concessão da tutela de urgência a simultânea presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na seara possessória, especialmente quando se trata de imissão em ação reivindicatória, exige
-se
a demonstração inicial da titularidade dominial, da individualização do bem e da posse injusta por parte do réu.

Conforme consignado na decisão agravada, o autor figura como titular registral do imóvel, nos termos da matrícula nº 18.336, de modo que, nesta fase processual, presume-se a legitimidade da sua pretensão dominial. Também não se constata controvérsia relevante quanto à individualização do bem, descrito com precisão suficiente, inclusive com menção a lote, quadra e endereço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firma entendimento no sentido de que a ação reivindicatória exige a demonstração concomitante de três requisitos: prova da titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta por parte do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
REEXAME .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
( CC
/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1 .060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017).
2 .
Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é
insindicável
no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2299457 GO 2023/0049616-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2023)
(destaquei)

O ponto de maior relevância para a análise do presente recurso reside na ausência de estabilidade probatória quanto à alegada injustiça da posse exercida pela agravante.

A decisão de origem fundamentou-se na ideia de que o decurso do prazo de notificação extrajudicial, enviada em 07/07/2025, configuraria recusa da agravante em desocupar o bem, consolidando a posse como injusta. Ocorre que, posteriormente, o próprio juízo singular reconheceu a inidoneidade do meio de envio da notificação, o qual sequer continha dados mínimos para assegurar a ciência da destinatária, razão pela qual determinou que o autor promovesse nova comprovação.

Essa circunstância revela insegurança no elemento fático que embasou a concessão da liminar, especialmente porque o reconhecimento da posse como injusta, nesse tipo de ação, não pode ser presumido de forma automática pela mera oposição entre familiares. O contexto familiar exige abordagem mais cautelosa, sob pena de antecipar, indevidamente, os efeitos do provimento final, com potencial prejuízo irreversível à demandada
, ora agravante
.

A decisão agravada identificou perigo de dano na alegada impossibilidade de o autor exercer poderes dominiais sobre o bem. Contudo, extrai-se da própria narrativa inicial que o demandante atualmente reside em Caldas Brandão/PB, o que, à evidência, enfraquece o argumento de urgência na retomada da posse física.

De outro lado, a agravante afirma residir no imóvel há mais de dez anos, de forma exclusiva e ininterrupta, tratando-se de sua única moradia. Acrescente-se que restou comprovada sua condição de pessoa idosa (nascida em 26/09/1959) e sua situação de vulnerabilidade social, sendo possível extrair dos autos que a desocupação abrupta, por força da liminar, poderia gerar risco desproporcional e de difícil recomposição.

A ponderação entre os riscos, nessa perspectiva, pende em desfavor da medida antecipatória deferida, a qual impõe à agravante consequências sensivelmente mais gravosas que aquelas experimentadas pelo autor, especialmente em contexto ainda carente de instrução adequada.

Os elementos
que instruem os autos de origem,
especialmente os relatórios do CREAS e os documentos referentes à curatela e à interdição parcial das partes revelam um quadro familiar sensível, permeado por tensões, dependência mútua e histórico de coabitação. Longe de autorizar uma conclusão segura sobre a natureza da posse exercida pela recorrente, tais elementos apontam para a necessidade de aprofundamento da prova, em juízo de cognição exauriente, sob pena de irreversibilidade e comprometimento do contraditório.

Nesse cenário, impõe-se a revogação da tutela liminar, sem prejuízo de reapreciação da medida após o esclarecimento dos fatos e o regular desenvolvimento da instrução processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão que deferiu a imissão liminar na posse em favor do autor, assegurando a permanência da agravante no imóvel até ulterior deliberação pelo juízo de origem, após contraditório e instrução adequada.

Mantém-se, no que couber, a gratuidade recursal já deferida à agravante, exclusivamente para fins de preparo, nos termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026